Tribunal: TJMT
Processo: 1071522-50.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071522-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYCON LENNO DE SOUZA CAMPOS - CPF: 982.683.681-87 (RECORRENTE), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1071522-50.2024.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: MAYCON LENNO DE SOUZA CAMPOS.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026
.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS EM RAZÃO DE PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. LEGALIDADE DO DESCONTO. DECRETO 656/2020. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança na qual o autor pleiteia o ressarcimento dos valores descontados de seu holerite, sob a rubrica “DESC. FÉRIAS COLETIVAS”, realizados no momento da rescisão contratual.

2.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
sob o fundamento de que o desconto efetuado nos vencimentos do autor é legítimo, tendo em vista o não cumprimento integral do período aquisitivo pelo demandante.

3.

Inconformado com a decisão recorrida, o autor interpôs o presente recurso inominado,
sustentando, em síntese, que o desconto relativo às férias coletivas foi indevido, por ter sido realizado sem sua anuência, circunstância que, em seu entender, configuraria violação ao direito constitucional à remuneração integral. Alega, ainda, possuir direito adquirido às férias integrais de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos da legislação estadual aplicável. Diante disso, requer a reforma da sentença, com o consequente julgamento de procedência da ação.

4.

O requerido, apresentou as contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

5.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

6.

Após a análise dos autos, verifico que a sentença não merece reforma. Explico.

7.

Pois bem, a controvérsia recursal cinge-se à legalidade do desconto de 15 dias de férias coletivas no momento da rescisão contratual da servidora contratada em caráter temporário.

8.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença proferida pela juíza a quo foi acertada ao concluir que o desconto questionado não configura ilegalidade.

9.

A análise do holerite e demais documentos demonstra que o autor usufruiu, no primeiro semestre do ano letivo, de 15 dias de férias coletivas, apesar de não ter completado o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício, condição essencial para o gozo integral dos 45 dias de férias previstos na legislação estadual.

10.

Conforme esclarecido na sentença, ao término do vínculo empregatício, o Estado indenizou as férias proporcionais ao período efetivamente trabalhado, com base nos 45 dias previstos legalmente. Para evitar o pagamento em duplicidade — considerando que o autor já havia usufruído de 15 dias —, foi procedido o desconto correspondente no momento da rescisão.

11.

Esse procedimento visa assegurar a proporcionalidade e a correção dos valores pagos a título de férias, evitando enriquecimento sem causa pelo servidor, o que estaria em desconformidade com o ordenamento jurídico.

12.

Conforme dispõe o art. 44-A da LC 320/2008, com redação dada pela LC 534/2014:
“Os contratos temporários de prestação de serviços firmados pelo Estado, por meio da Secretaria de Estado de Gestão, observarão a proporcionalidade no pagamento das verbas remuneratórias e indenizatórias, conforme o tempo de efetivo exercício do servidor contratado.” (grifei).

13.

O Decreto Estadual n.º 656/2020, que regulamenta os contratos temporários no âmbito da Administração Pública, é claro ao estabelecer no art. 6º, §3º:

“A remuneração das férias será paga proporcionalmente ao tempo de serviço prestado no ano civil.” (grifei)

14.

No caso dos autos, é incontroverso que o autor foi contratado em caráter temporário em março de 2023, tendo sido desligado em dezembro do mesmo ano.
Dessa forma, não completou o período de doze meses exigido para a aquisição integral do direito às férias
.

15.

Esta Turma Recursal tem reiteradamente reconhecido a legalidade do desconto proporcional das férias coletivas nos contratos temporários, quando o servidor não adquire o direito ao gozo integral:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE 45 DIAS DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PERÍODO INFERIOR A 12 MESES. DESCONTO FÉRIAS COLETIVAS. LEGALIDADE. DECRETO 656/2020. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002;
e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT).
No caso em que o vínculo empregatício se encerrar antes do período aquisitivo completo, aplica-se a regra da proporcionalidade, prevista no Decreto Estadual nº 656/2020. A ausência de período aquisitivo completo autoriza a restituição dos valores pagos a maior.
Sentença reformada.

(N.U 1004879-45.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO
– PROFESSOR – DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – ART. 44-A DA LC. 320/2008 ALTERADA PELA LC. 534/2014 – COMPROVADO O PAGAMENTO – DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS – LEGALIDADE DECRETO 656/2020
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O Art. 44-A da Lei Complementar 320 de 2008 com alteração da LC. 534/2014 prevê que “Art. 44-A. O docente integrante da carreira do Magistério Superior fará jus à 45 (quarenta e cinco) dias de férias por 12 (doze) meses de efetivo exercício, que podem ser cumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.”
Evidencia-se dos holerites da reclamante o recebimento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do terço constitucional sobre o período laborado, bem como fica demonstrado, que houve desconto dos valores das férias coletivas em razão da parte autora não ter atingido o período de 12 (doze) meses para a concessão,
tendo recebido tão somente os valores proporcionais. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001462-68.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO –
PROFESSOR – DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – ART. 44-A DA LC. 320/2008 ALTERADA PELA LC. 534/2014 – COMPROVADO O PAGAMENTO – DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS – LEGALIDADE DECRETO 656/2020
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Evidencia-se dos holerites da Autora o recebimento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do terço constitucional sobre o período laborado, bem como fica demonstrado, que houve desconto dos valores das férias coletivas em razão da parte autora não ter atingido o período de 12 (doze) meses para a concessão, tendo recebido tão somente os valores proporcionais
. 2. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1010966-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

16.

Ademais, o raciocínio adotado pelo juízo de origem encontra-se em consonância com a tese firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) – Tema 04, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo a qual o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias está condicionado ao cumprimento integral do período aquisitivo.

17.

Assim, não se verifica ilegalidade no desconto efetuado, sobretudo diante da indenização proporcional devidamente paga por ocasião da rescisão contratual, não se configurando, portanto, afronta ao direito constitucional à remuneração integral.

18.

Ante o exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na íntegra, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Determina-se que a súmula do julgamento sirva como acórdão.

19.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

20.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026